Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-16.2022.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003685-16.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO DE MOURA COSTA - CPF: 327.940.291-34 (APELADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), LUCIANA BRAGA - CPF: 697.632.911-00 (APELADO), MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 13.783.221/0004-78 (APELANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE BENS EM ESTACIONAMENTO DE RESTAURANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Madero Indústria e Comércio S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a ao pagamento de R$ 39.039,22 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 para cada autor (total de R$ 20.000,00) por danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre a condenação. O recurso busca a exclusão ou redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o restaurante responde civilmente por furto de bens ocorrido em seu estacionamento privativo; (ii) estabelecer se houve comprovação dos danos materiais alegados; e (iii) determinar se há cabimento e adequação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

O estacionamento, ainda que gratuito, integra os serviços oferecidos pelo estabelecimento e configura atrativo à clientela, atraindo a aplicação da Súmula 130 do STJ, segundo a qual a empresa responde por furtos ocorridos em seu estacionamento.

O furto ocorrido caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

Não se configura culpa exclusiva ou concorrente dos consumidores, que se encontravam em viagem, transportando legalmente pertences e armas com documentação regular, sendo razoável confiar na segurança do estacionamento privativo.

Os danos materiais foram comprovados por boletim de ocorrência, notas fiscais e documentos, limitando-se na condenação apenas aos bens devidamente comprovados. O pedido de depreciação não prospera diante da teoria da reparação integral (CC, art. 944).

O dano moral é presumido em situações de furto em estacionamento de fornecedor (
in re ipsa
), ultrapassando mero aborrecimento e impondo abalo psicológico, insegurança e frustração aos autores. O valor fixado (R$ 10.000,00 por autor) mostra-se proporcional e razoável.

A postura da ré em negar responsabilidade e não cooperar para solução do caso agravou os danos, reforçando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos clientes, ainda que gratuito, responde objetivamente por furtos ocorridos no local, conforme Súmula 130 do STJ.

O furto em estacionamento de fornecedor configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade civil.

O consumidor não pode ser responsabilizado por deixar pertences em veículo estacionado em área privativa monitorada pelo fornecedor.

O dano moral decorrente de furto em estacionamento de fornecedor é presumido, dispensando prova específica do abalo.

A indenização por danos materiais deve observar a reparação integral, vedada a aplicação genérica de depreciação sobre os bens furtados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 944; CPC, arts. 85, §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; TJMT, Ap 1057544-22.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24/06/2025; TJMT, Ap 1000635-57.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para determinar que a empresa ré MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. pague R$ 39.039,22 (Trinta e nove mil, trinta e nove reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E. Condenou-a também ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante busca a exclusão da condenação ou, alternativamente, a redução do montante arbitrado, sob o argumento de que não restaram caracterizados os danos e que os valores arbitrados são excessivos.

Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos da contestação, sustentando que: (i) o estacionamento é gratuito, não conta com cancelas e controle de acesso; (ii) os próprios apelados não adotaram as medidas mínimas de segurança ao deixarem pertences em local visível; (iii) não restou demonstrada a existência dos bens furtados e o prejuízo alegado; (iv) o furto narrado é ato de terceiro, equiparável a fortuito externo; e (v) não há danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a aplicação de depreciação de 30% sobre o valor dos bens furtados e a redução do quantum indenizatório por danos morais.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que: (i) o estacionamento é parte integrante do estabelecimento comercial, destinado aos clientes; (ii) a responsabilidade do estabelecimento é objetiva, conforme Súmula 130 do STJ; (iii) os danos materiais foram devidamente comprovados por notas fiscais; (iv) o furto configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade; e (v) os danos morais foram corretamente arbitrados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A apelante busca a reforma da sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de R$39.039,22 (Trinta e nove mil, trinta e nove reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os autores alegam que, na data de 11/08/2022, estacionaram seu veículo no estacionamento do restaurante "Jerônimo Burger", de propriedade da requerida, localizado em Cuiabá/MT. Ao retornarem ao veículo após a refeição, constataram que o vidro traseiro da porta do lado direito havia sido retirado e diversos pertences haviam sido furtados, incluindo malas, roupas, calçados, documentos pessoais, um MacBook Air, duas armas de fogo do tipo Pistolas GLOCK, calibre 9mm, documentos das armas, entre outros itens.

Afirmam que estavam em viagem para participar de treinamento no Clube de Tiro Defender-Tiro de Defesa, nos dias 12/08/2022 e 13/08/2022, motivo pelo qual transportavam as armas de fogo, devidamente apostiladas e com a documentação necessária.

Após perceberem o furto, retornaram ao restaurante e solicitaram acesso às imagens das câmeras de segurança, que mostraram um veículo ETIOS de cor branca parando ao lado da caminhonete dos autores, de onde desceu um indivíduo que retirou o vidro do carro e subtraiu os pertences.

Os autores registraram boletim de ocorrência e relatam que tentaram solucionar o caso extrajudicialmente com a empresa requerida, que negou qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Diante disso, ajuizaram a presente ação pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 56.378,52 e danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

A sentença julgou procedentes os pedidos, razão do presente recurso.

A controvérsia central do presente recurso reside na responsabilidade civil da empresa apelante pelos danos decorrentes de furto ocorrido em seu estacionamento. Cumpre analisar, portanto, a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, a configuração de responsabilidade civil no caso concreto e a extensão dos danos alegados.

Da relação de consumo e da responsabilidade civil do estabelecimento comercial

Inicialmente, constato que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. Os autores, na condição de consumidores, utilizaram os serviços prestados pela empresa requerida, que se enquadra no conceito de fornecedora, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

A apelante sustenta que não poderia ser responsabilizada pelo furto ocorrido em seu estacionamento, por se tratar de área gratuita, aberta e sem controle de acesso. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme documentado nos autos, especialmente pelo Auto de Constatação elaborado por oficiais de justiça (ID 309933370), o estacionamento em questão é parte integrante da estrutura física do restaurante, disposto em formato de "U" contornando o imóvel, exclusivo para clientes, fechado por grades fora do horário de funcionamento e monitorado por câmeras de segurança. Trata-se, portanto, de espaço privativo, diretamente vinculado à atividade empresarial, e utilizado como verdadeiro atrativo à clientela.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 130, é clara ao estabelecer que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Essa orientação jurisprudencial aplica-se ao caso em análise, uma vez que o estacionamento, ainda que gratuito, integra o conjunto de serviços oferecidos pelo estabelecimento comercial como forma de atrair e fidelizar clientes.

O fato de o estacionamento ser gratuito não afasta a responsabilidade da empresa, pois, como bem observado pela doutrina e jurisprudência, o custo desse serviço está embutido no preço dos produtos comercializados pelo estabelecimento. Ademais, ao oferecer estacionamento aos seus clientes, o estabelecimento comercial assume tacitamente o dever de guarda e vigilância dos veículos ali estacionados, gerando legítima expectativa de segurança por parte dos consumidores.

Da alegação de fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor

A apelante argumenta que o furto ocorrido caracterizaria fortuito externo, equiparável a ato de terceiro, apto a excluir sua responsabilidade. Sustenta, ainda, que os próprios apelados teriam contribuído para o evento danoso ao deixarem objetos de valor no interior do veículo.

Tais argumentos, contudo, não se sustentam diante das circunstâncias do caso concreto. O furto ocorrido nas dependências do estacionamento do restaurante configura fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela apelante.

Ao disponibilizar estacionamento aos seus clientes, o estabelecimento assume os riscos decorrentes dessa atividade, não podendo transferi-los aos consumidores.

A alegação de culpa exclusiva dos consumidores também não merece acolhimento. Os apelados estavam em viagem de Mirassol D'Oeste para Cuiabá, trajeto de aproximadamente quatro horas, com o intuito de participar de treinamento em clube de tiro nos dias seguintes. Diante da quantidade de pertences transportados em razão da viagem, seria materialmente impossível descarregar todo o conteúdo do veículo apenas para realizar uma refeição.

Ademais, a escolha dos apelados pelo restaurante da apelante foi motivada justamente pela aparente segurança oferecida pelo estacionamento privativo, cercado e monitorado por câmeras. Nessas circunstâncias, não se pode atribuir aos consumidores a culpa pelo evento danoso, especialmente considerando que confiaram na estrutura disponibilizada pelo fornecedor de serviços.

Quanto ao transporte das armas de fogo, os documentos juntados aos autos comprovam que os apelados possuíam autorização legal para o porte e transporte dos armamentos, incluindo certificado de registro emitido pelo Exército Brasileiro e guias de tráfego. Não há, portanto, qualquer irregularidade ou imprudência na conduta dos apelados que pudesse caracterizar culpa exclusiva ou concorrente para o evento danoso.

Da comprovação dos danos materiais

A apelante questiona a comprovação dos danos materiais alegados pelos apelados, argumentando que não teria sido demonstrada a efetiva existência ou a presença dos bens no veículo no momento do furto.

Contudo, os apelados apresentaram boletim de ocorrência lavrado imediatamente após o fato, corroborado por notas fiscais e documentos comprobatórios dos bens subtraídos.

O juízo de origem, de forma criteriosa, excluiu da condenação todos os itens que, embora constassem do boletim de ocorrência, não foram acompanhados de nota fiscal, como o MacBook Air, carregador Apple MagSafe, kit de pesca e aparelho de monitoramento de pressão arterial.

Assim, a condenação por danos materiais limitou-se aos bens devidamente comprovados por notas fiscais e cupons, no montante de R$ 39.039,22, valor que traduz uma indenização justa e proporcional, pautada na prova efetivamente produzida.

A alegação de que parte das notas fiscais corresponde a compras posteriores ao fato não afasta o dever de indenizar, pois trata-se de reposição dos bens subtraídos, o que configura, igualmente, dano material indenizável, já que os apelados tiveram de desembolsar valores adicionais para repor roupas e pertences necessários ao uso cotidiano.

No tocante às armas de fogo, o furto das duas pistolas Glock foi devidamente registrado no boletim de ocorrência, com indicação precisa dos números de série dos armamentos. Além disso, os apelados comprovaram a finalidade da viagem (participação em treinamento no Clube de Tiro) e apresentaram a documentação necessária para o transporte legal das armas.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de depreciação sobre o valor dos bens furtados, tal pretensão não merece acolhimento. O direito brasileiro adota a teoria da reparação integral do dano, prevista no art. 944 do Código Civil, que assegura à vítima o ressarcimento completo e adequado dos prejuízos sofridos, restabelecendo-a, tanto quanto possível, ao estado anterior.

A maioria dos bens subtraídos consiste em itens de uso pessoal — vestuário, calçados, malas, itens de higiene e roupas íntimas — que não possuem mercado consolidado de revenda em segunda mão em condições equivalentes. E, ainda que houvesse, não se pode legitimamente esperar que os autores adquirissem roupas e peças íntimas usadas para substituir as que foram furtadas. Portanto, o ressarcimento deve corresponder ao valor de compra, comprovado pelas notas fiscais juntadas aos autos, não havendo como se cogitar de redução depreciativa.

No que concerne às armas de fogo e munições, igualmente não há que se falar em depreciação. Pelo contrário, tais bens, em razão da legislação restritiva e da variação cambial, tendem à valorização no mercado, sendo inadequado reduzir seu valor com base em suposição genérica de depreciação.

Dos danos morais

Por fim, a apelante pretende afastar ou reduzir a indenização por danos morais, sustentando que o evento narrado não ultrapassaria o mero aborrecimento cotidiano.

Tal argumento, contudo, não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto. O furto de grande volume de bens, incluindo armas de fogo devidamente registradas, ocorrido no estacionamento do restaurante, não pode ser reduzido a mero dissabor cotidiano. O episódio gerou frustração, insegurança e abalo psicológico significativo aos apelados, ultrapassando em muito a esfera de simples aborrecimento.

A responsabilidade da apelante decorre não apenas do evento em si, mas também da omissão em adotar medidas mínimas de segurança em seu estacionamento, descumprindo o dever de guarda e vigilância previsto pelo CDC e consolidado pela Súmula 130 do STJ.

Ademais, a postura da empresa após o evento danoso, negando-se a fornecer as imagens das câmeras de segurança e depois recusando-se a reparar os prejuízos e obrigando os consumidores a ingressarem em juízo para verem reconhecido um direito evidente, agravou os danos sofridos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a subtração de bens do interior de veículo em estacionamento fornecido por estabelecimento comercial configura falha na prestação do serviço e ultrapassa a fronteira do mero dissabor, gerando obrigação de indenizar.

Nesse sentido:

“EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor que teve motocicleta furtada em estacionamento de supermercado. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva da ré e a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, rejeitando os pedidos de danos materiais, reembolso de honorários contratuais. O autor recorreu buscando majoração da indenização moral; a ré recorreu pleiteando a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o supermercado responde civilmente pelo furto de veículo ocorrido em seu estacionamento; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado às circunstâncias do caso; e (iii) determinar se há elementos para condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do supermercado decorre da relação de consumo e está consolidada na Súmula 130 do STJ, que impõe ao fornecedor o dever de indenizar por furto ocorrido em estacionamento colocado à disposição do consumidor, ainda que gratuitamente
.

4. O autor comprova, por cupom fiscal e boletim de ocorrência, que estava dentro do estabelecimento no momento do furto, o que reforça a aplicação da responsabilidade objetiva.

5.
O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de furto de veículo em estabelecimento comercial, por implicar violação à legítima expectativa de segurança do consumidor
.

6.
O valor da indenização por danos morais arbitrado em primeiro grau (R$ 6.000,00) revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

7. A litigância de má-fé não se caracteriza pela ausência de informação sobre a indenização securitária paga à credora fiduciária, especialmente diante da inexistência de dolo ou intenção de enganar o juízo, conforme exige o art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso interposto pela requerida desprovido e recurso interposto pelo autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O supermercado que oferece estacionamento aos clientes, ainda que gratuitamente, responde objetivamente por furto de veículo ocorrido no local, conforme dispõe a Súmula 130 do STJ.

2. O dano moral decorrente de furto de veículo em estacionamento de fornecedor é presumido, dispensando prova específica do abalo.

3. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorada quando o valor fixado não reflete adequadamente a gravidade do dano.

4. A ausência de informação sobre seguro contratado e sub-rogação não configura, por si só, litigância de má-fé, na falta de demonstração de dolo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; STJ, AgRg no AREsp 841.921/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.05.2016; STJ, AgRg no AREsp 609.976/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.12.2015; TJMT, Ap 96586/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.03.2013; TJMT, Ap 18618/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.06.2015; TJMT, Ap 172259/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.06.2015; TJMT, Ap 14605/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2018. (N.U
1057544-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – AVARIAS E FURTO DE OBJETOS EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, II, DO CPC – AFLIÇÃO, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO INTENSAS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO –REPARAÇÃO DEVIDA – EXCESSO DO VALOR PLEITEADO – ARBITRAMENTO EM QUANTIA QUE ATENDA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO AO RESSARCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento” (Súmula 130 do STJ)
.

É ônus do réu produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC).

O dano moral tem de ser fixado em valor que atenda às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida
.

O prejuízo material precisa ser comprovado. (N.U 1000635-57.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Nesse contexto, o valor arbitrado pelo juízo de origem — R$ 10.000,00 para cada apelado — revela-se moderado, proporcional e razoável, atendendo à dupla função da indenização: compensar a vítima e desestimular condutas semelhantes por parte do fornecedor.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa apelante pelos danos decorrentes do furto ocorrido em seu estacionamento, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ.

Os danos materiais foram devidamente comprovados e quantificados, limitando-se aos bens respaldados por documentação idônea.

Os danos morais, por sua vez, foram corretamente reconhecidos e arbitrados em valor proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025